Tribunal: TJSP
Processo: 1014767-61.2022.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Dívida prescrita – Ação declaratória de prescrição e de reconhecimento da inexigibilidade c.c. pedido indenizatório moral – Sentença que julga improcedentes os pedidos – Recurso do autor voltado ao acolhimento integral das pretensões – Inadmissibilidade de cobrança de dívida prescrita, ainda que pela via extrajudicial – Levantamento do nome do consumidor da plataforma Serasa Limpa Nome

Ementa:
Dívida prescrita – Ação declaratória de prescrição e de reconhecimento da inexigibilidade c.c. pedido indenizatório moral – Sentença que julga improcedentes os pedidos – Recurso do autor voltado ao acolhimento integral das pretensões – Inadmissibilidade de cobrança de dívida prescrita, ainda que pela via extrajudicial – Levantamento do nome do consumidor da plataforma Serasa Limpa Nome determinado – Danos morais não configurados – Nos termos do Enunciado no 11 da Seção de Direito Privado do TJSP, para a configuração do dano, exige-se a divulgação da inscrição a terceiros ou alteração do sistema de "score" – No caso, não há publicidade dos dados da Plataforma "Serasa Limpa Nome", a não ser entre credor e devedor – Reciprocidade sucumbencial reconhecida, mas com a atribuição do ônus integralmente ao autor, com base no disposto no art. 86, p. único, CPC – Recurso parcialmente provido.